Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715358-60.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: VIRGILIO BACELAR DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo impetrante. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador